Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706832-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DOUGLAS BARROS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, caput, e §2o, da Lei 11.343/06, sustentando, em síntese, inexistir provas da traficância, mas apenas do uso de drogas para consumo próprio. Alega que os autos de apresentação e apreensão, laudos periciais, relatórios e testemunhos policiais, apesar de comprovarem a materialidade delitiva, não comprovam que o recorrente estivesse em atividade de tráfico, sobretudo diante da fragilidade da provas da acusação. Destaca que a operação policial não foi impulsionada por qualquer denúncia anônima ou informação privilegiada, de modo a se tratar de apreensão ocasional sem qualquer atividade de comercialização pelo recorrente, apenas presente no local dos fatos, quando abordado em diligência ostensiva. Requer a desclassificação da conduta do recorrente para a forma do artigo 28 da Lei de Drogas; b) artigo 12 da Lei 10.826/03, defendendo que o crime de porte de arma deveria ser desclassificado para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois a apreensão do armamento ocorreu dentro da casa do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28, caput, e §2o, da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Portanto, os depoimentos dos policiais em juízo e demais elementos de prova demonstram a certeza da prática do crime de tráfico pelo apelante. O artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações nele previstas. Dentre as práticas ilícitas, está a de "(...) vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Importa salientar, ainda, que a alegação defensiva de que o réu é usuário de drogas não o impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na manutenção do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. Desse modo, as provas dos autos são mais que suficientes para demonstrar a prática descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei. No mesmo sentido, as provas dos autos indicam que o acusado estava portando a arma de fogo no momento da abordagem, de modo que é incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Portanto, no mérito, a sentença recorrida não merece reforma (ID 56330554). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da Corte Superior está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023